Tribunal: TJDFT
Processo: 0716025-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE FATURAS. CONDOMÍNIO. ÚNICO HIDRÔMETRO. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELA QUANTIDADE DE UNIDADES CONSUMIDORAS. LEGALIDADE. REVISÃO DO TEMA 414 DO STJ. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO.
1. Em revisão do Tema Repetitivo 414, o STJ firmou as seguintes teses jurídicas: 1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. 2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia). 3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo.
2. Reconhecida a licitude da adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa (“tarifa mínima”), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras, por força do precedente vinculante, impõe-se a improcedência do pedido de declaração de “ilegalidade da cobrança realizada pela Requerida em relação ao fornecimento de água multiplicado pela tarifa mínima pela quantidade de unidades autônomas sendo existente hidrômetro único” e de ressarcimento em dobro do indébito.
3. Acórdão alterado em reexame conforme o art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil.